Tribunal: STF
Processo: RHC 71010
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Prisão  preventiva. Fundamentação da decisão que a decreta.
Arts. 311 e 312 do C.P.Penal.
          "Habeas Corpus".
          Estando  satisfatoriamente   fundamentada  a   decisão  que
decreta  a  prisão  preventiva,  com  indicação  de  fatos objetivos,
caracterizadores  da existência do crime e de indicios suficientes de
autoria,  bem  como  da  necessidade  da  custodia,  no  interesse da
instrução  criminal e da  aplicação da  lei penal, e  de se denegar a
ordem  de "habeas corpus", impetrada  com o argumento de que a prisão
não estava devidamente motivada, nem, na verdade, se justificava.
          "H.C." indeferido.
          R.H.C. improvido.